Tribunal: TJDFT
Processo: 0728190-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0728190-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE SOUSA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação n. 0707795-29.2023.8.07.0005, ajuizada por MARIA APARECIDA DE SOUSA BORGES, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré/agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda qualquer desconto no contracheque da autora/agravada, especialmente em relação ao empréstimo consignado (no 51-011908163/22), sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três reais). O agravante alega que o prazo estabelecido na decisão foi por demais exíguo para que a parte Agravante pudesse cumprir o determinado. Diz que o prazo assinalado não é e não foi minimamente suficiente para que fosse possível a comunicação com a fonte pagadora a fim de que fosse solicitada a suspensão/limitação dos descontos e que não possui ingerência direta na folha de pagamento para promover tal limitação/suspensão imediata. Aduz que o Magistrado a quo foi omisso no deferimento da antecipação de tutela, pois, em relação à multa, deixou de especificar se será por desconto ou se será única. Afirma que agravado não preenche os requisitos legais para concessão da medida liminar, bem como que há manifesto perigo de dano irreparável ao Agravante, pois a decisão liminar fixou multa exorbitante, não sendo estipulado qualquer teto para limitação. Sustenta que a multa fixada, se eventualmente vier a ser exercida, resultará em enriquecimento ilícito do Agravado, em detrimento do direito do Agravante. Aduz estarem presentes os requisitos para deferimento da liminar. Diz que a lisura do contrato é patente e que a ação proposta pela parte Agravada tem sérios indícios de que se valeu do Poder Judiciário para não cumprir com suas obrigações contratuais. Ainda, reforça existir perigo de dano irreparável. Dessa forma, requer seja o presente agravo recebido e processado na forma de instrumento, concedendo-lhe efeito suspensivo para que ao final seja dado provimento para reformar a decisão a fim de que seja estipulado o cômputo da multa, e que fixado prazo razoável para cumprimento da decisão, diminuído o valor da multa arbitrada e fixado teto. Preparo regular (ID 48965125). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Isso porque, diferente do que sustenta a defesa, não há como considerar que o prazo de 5 (cinco) dias seja exíguo, pois, ainda que o órgão de origem proceda ao desconto em folha, cumpre ao Banco comprovar que apresentou o pedido tempestivamente. Ainda, caso tenha sido realizado o desconto, mediante apuração do próprio Banco, poderá ser feito o estorno imediato. Ademais, as operações bancárias são ágeis por natureza e por esta razão caem por terra os fundamentos do agravante. Por outro lado, há perigo de dano na medida em face da agravada, caso seja mantido o decisum, visto que a continuidade dos descontos realizados pelo agravante réu pode gerar grave dano à autora, uma vez que incidem sobre verba de natureza alimentar. Como já fundamentado na decisão, “o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos no pagamento do autor compromete a sua subsistência.” No que concerne à impugnação relacionada à aplicação das astreintes, nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação (Art. 537 do CPC). O Código de Processo Civil não define necessidade de fixação de limite máximo para incidência da multa. Ademais, no tocante ao valor, a princípio, não considero excessivas as astreintes para o fim a que se destina, e o agravante não demonstrou qualquer excepcionalidade que justifique a limitação da incidência ou dificuldade de ordem técnica ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da decisão judicial (a suspensão da cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado, cuja contratação alega o autor/agravado ser decorrente de fraude). Outrossim, eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo Magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC), porquanto a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada, conforme entendimento do STJ (Tema 706). Ante o exposto, INDEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo da decisão. Comunique-se o d. Juízoa quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador